Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726969-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISMAEL PEREIRA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Não tendo sido solicitada a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, o agravo de instrumento será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator